Tribunal: TJSP
Processo: 1003128-89.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a regularidade e legitimidade desta anotação – Razões recursais que se restringem à discussão da pena de litigância de má-fé imposta ao autor –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Ré que comprovou a regularidade e legitimidade desta anotação – Razões recursais que se restringem à discussão da pena de litigância de má-fé imposta ao autor – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Valor da multa em prol da parte contrária que, contudo, merece ser reduzido, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Recurso parcialmente provido.